Tribunal: STF
Processo: RE 78766
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
'REFORMATORIO IN PEJUS> - RECURSO EX-OFFICIO. SE O EXPROPRIADO SÓ
NÃO RECLAMOU E SE A SENTENÇA NÃO LH: OS DEU NÃO ERA PERMITIDO A
INSTÂNCIA SUPERIOR CONCEDER JUROS COMPENSATORIOS AO CONHECER DE
RECURSO EX OFFICIO. QUE POR DEFINIÇÃO. VISA A AMPARAR O POSSIVEL
DIREITO DO ESTADO.